Tribunal: STF
Processo: RE 91607
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CARGO EM COMISSAO. APOSENTADORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO
ARTIGO 2 DA EMENDA N. 8 A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
CONFERIA EFETIVIDADE A OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO, APÓS CINCO
ANOS DE EXERCÍCIO, POR OFENSA AO ARTIGO 97, PARAGRAFOS 1 E 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (RP. 982, D.J. DE 06.08.79).
INVIABILIDADE DE APOSENTADORIA DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO,
JA INATIVADO COMO PROCURADOR DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.